Tribunal: TJBA
Processo: 0174098-44.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0174098-44.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ZILRISNAIDE MATOS FERNANDES PINTO Advogado(s): CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA APELADO: SILVANA FLORENCIO GOMES Advogado(s):AIRTON DE SOUZA LIMA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL DESTINADO A RESTAURANTE. HABITE-SE NÃO EXPEDIDO NO PRAZO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA LOCATÁRIA/RECORRIDA. DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO PARCIAL. MOBÍLIA E DECORAÇÃO. BENFEITORIAS SUJEITAS À CLÁUSULA DE RENÚNCIA. CONSTRUÇÃO. ACESSÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0174098-44.2003.8.05.0001, nos quais figuram como apelantes e apelados as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação, pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.